Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
1. Embora o pedido de cumprimento de sentença tenha sido instruído inicialmente apenas com as fichas financeiras por regime de competência do período abrangido, no curso do processo, a parte exequente juntou planilha descritiva do débito, sobre a qual o executado foi ouvido e nada impugnou. Assim, considerando que a memória de cálculo anexada pela exequente não foi oportunamente questionada e, de resto, traz informações suficientes para se concluir que está de acordo com as balizas traçadas no título judicial exequendo, mostra-se impositiva a rejeição da impugnação apresentada, máxime porque fundada em alegações genéricas.
2. Descabido o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos. Seja porque não houve impugnação da planilha anexada pela exequente. Seja porque a Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, cabendo ao magistrado, como destinatário das provas, analisar a necessidade de requisitar auxílio do órgão contabilista, o que não se justifica no caso diante do acerto da planilha apresentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.